Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710494-12.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDO: CLEYTON RODRIGO DA SILVA PORTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses suscitadas pela ré apelante versando sobre retenção dos valores cobrados a título de seguro e fundo de reserva foram expressamente acolhidas pela sentença, inexistindo interesse recursal nestes pontos. 2. A preliminar de ausência de interesse de agir não foi suscitada na instância “a quo” e, por consequência, objeto de manifestação na sentença. Logo, não pode esta instância revisora apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 3. No que refere a alegada existência de julgamento ultra petita, diante da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, na análise do pedido de devolução dos valores pagos, é imprescindível a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão, não havendo que se falar em revisão de ofício. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita. 4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, do CDC. 5. No que diz respeito a taxa de adesão, sua retenção não é devida por caracterizar bis in idem. Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração. 6. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie. 7. Em razão da parcial procedência da pretensão autoral, ambas as partes sucumbiram, de modo que os ônus da sucumbência devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre as partes (art. 86, CPC), consoante acertadamente estabeleceu o d. sentenciante, não merecendo qualquer reparo. 8. Apelação conhecida em parte e, na parte em que conhecida, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 381 da Súmula do STJ, sustentando a impossibilidade de revisão ex officio das cláusulas contratuais, ao argumento de que o juízo teria extrapolado os limites do pedido inicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ; b) artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008, aduzindo que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa administrativa, conforme decidido no Tema 499 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.114.606/PR), acrescentando não haver excesso nem bis in idem na cobrança da taxa de adesão pactuada em razão da desistência do consorciado, a qual não o isenta do pagamento para fazer frentes às despesas iniciais de intermediação da cota. Também nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com acórdão do TJMG; c) artigo 28 da Lei 11.795/2008, afirmando ser legítima a cobrança da cláusula penal, por estar prevista em lei. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025